Tribunal: STF
Processo: HC 225837
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 808.376.



    Colhe-se dos autos que paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Em habeas corpus impetrado na origem, a defesa não logrou êxito. 



    Foi impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Entende que “a ilegalidade das decisões judiciais de primeiro grau e do Ato Coator, materializam afrontas capazes de proporcionar a superação da Súmula nº. 691 do STF, tratando-se de violações contra a lei (art. 319, CPP) e contra a diretriz jurisprudencial dominante”. Argumenta, ainda, que “a Autoridade Coatora não avaliou adequadamente a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, visto que há possibilidade concreta de se estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, tornando inegável que se trata de prisão preventiva com caráter antecipatório de pena, o que é expressamente vedado pelo art. 313, §2º do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o Douto suprimento de Vossa Excelência, requer-se: 



    a) Que seja concedida a liminar pleiteada para que seja substituída a ordem prisional preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas estabelecidas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, CPP com a expedição do competente Alvará de Soltura.



    b) Subsidiariamente, em caso de não concessão de medidas cautelares alternativas, que seja Concedida a liminar pleiteada para que seja a ordem prisional preventiva do paciente cumprida em regime domiciliar, adicionadas de outras medidas cautelares sugeridas na forma do art. 318 do CPP; 



    c) Após prestadas informações pela Autoridade Coatora e do parecer do MPF, seja o writ concedido em definitivo, para que seja substituída a ordem prisional preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas estabelecidas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, CPP, com a expedição do competente Alvará de Soltura. 



    7.0. Do requerimento de sustentação oral: 



    Requeremos, desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do remédio constitucional perante a Colenda Turma, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTF e jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como em eventual agravo regimental.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente